Tribunal: TJMT
Processo: 1042234-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SEDUC/MT. PODER EXECUTIVO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA COM DEFICIÊNCIA GRAVE. LEI ESTADUAL No 12.214/2023. INAPLICABILIDADE. DIPLOMA QUE REGULA EXCLUSIVAMENTE OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. FUNDAMENTO NORMATIVO CORRETO. ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI No 8.112/90. TEMA 1097/STF. IRDR TEMA 12/TJMT. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL. LAUDO BIOPSICOSSOCIAL. COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DA SEPLAG. ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO. EQUIVALÊNCIA À JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE JORNADA E ROTINA DE CUIDADOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA PO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 346783359 – reclamação no 1042234-23.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Dos pontos controvertidos: (i) se a Lei Estadual no 12.214/2023 se aplica à Recorrente; (ii) se o Laudo Biopsicossocial no 156013L produzido pela SEPLAG equivale à perícia por junta médica oficial exigida pelo IRDR Tema 12 do TJMT; e (iii) se foi demonstrada a necessidade concreta de redução da jornada. 2.1) A Lei Estadual no 12.214/2023 alterou a Lei no 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. O próprio art. 1o do diploma delimita expressamente seu alcance "no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso". A Recorrente, professora da Educação Básica lotada na SEDUC/MT, é servidora do Poder Executivo Estadual, regida pela Lei Complementar Estadual no 04/1990 — Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. A lei invocada, portanto, não se aplica ao caso concreto; 2.2) A inaplicabilidade da Lei no 12.214/2023 não afasta o direito pleiteado. O fundamento normativo correto é o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável aos servidores estaduais por força da tese firmada pelo STF no Tema 1097 — RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2022: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990." Contudo, tal aplicação é integral, incluindo o requisito de comprovação da necessidade por junta médica oficial; 2.3) O TJMT, ao julgar o IRDR Tema 12 (Processo Paradigma 1010280-59.2025.8.11.00000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17/7/2025, trânsito em julgado 23/9/2025), fixou tese vinculante no sentido de que: “I) é necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha participação, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da lei no 8.112/90, aplicável por força do tema 1.097 do STF; II) o escopo do tema 1.097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da lei no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica e a definição do percentual de redução oficial da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto." O direito à redução, portanto, não é automático, pressupõe a demonstração de necessidade concreta e incompatibilidade entre a jornada e os cuidados exigidos; 2.4) O Laudo de Avaliação Biopsicossocial no 156013L foi produzido pela Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG (órgão oficial do Poder Executivo estadual responsável por perícias de saúde ocupacional dos servidores), por equipe composta por médico perito, psicóloga e assistente social. A avaliação multidisciplinar realizada por órgão oficial do Estado equivale, para os fins do IRDR Tema 12/TJMT, à perícia por junta médica oficial. A composição multiprofissional é coerente com a natureza do benefício, que envolve não apenas avaliação médica, mas análise da rotina familiar, cuidados e compatibilidade funcional. Precedente. (TJMT – 1a TR - 1001925-85.2024.8.11.0003 – rel. Juiz Goncalo Antunes de Barros Neto – j. 5/3/2026 - DJE 12/03/2026); 2.5) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O laudo reconheceu expressamente que a menor "comprova ser Pessoa com Deficiência em grau grave" e "necessita de supervisão para realização nas atividades básicas da vida diária". A conclusão pela ausência de necessidade de redução, naquele momento, decorreu de constatação objetiva: a infante frequenta escola regular no mesmo turno em que a mãe exerce suas atividades laborais, inexistindo terapias em curso que demandem o acompanhamento materno durante o expediente e sendo a rotina de cuidados compatível com a jornada verificada. Esses são fundamentos técnicos legítimos e pertinentes à análise da necessidade exigida pelo art. 98, § 3o, da Lei no 8.112/90; 2.6) Competia à Recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a incompatibilidade entre a jornada atual e os cuidados necessários. Os documentos médicos particulares juntados comprovam a existência e a gravidade da deficiência, mas não desconstituem a conclusão pericial oficial nem demonstram tal incompatibilidade. A mera discordância com o resultado da avaliação não equivale à prova de parcialidade ou erro técnico do laudo. Eventual alteração das circunstâncias fáticas (início de terapias, modificação do turno escolar ou agravamento do quadro clínico) viabilizará novo requerimento e nova avaliação pericial, como ressalvado na sentença de origem. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042234-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Luto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANESSA VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.447.652-98 (RECORRENTE), ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM - CPF: 129.455.247-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026